Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-31.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001811-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA - CPF: 534.825.901-25 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), HUANDERSON FERMINO DUARTE - CPF: 814.355.921-15 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos Promovidos/Embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição
da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes alegam que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto à preterição, em razão de promoção de militar que se encontrava em ordem cronológica idêntica do policial Militar Gilmarkes Rodrigues dos Santos - Decreto nº. 175, de 16 de julho de 2019, que foi promovido em detrimento dos demais militares. Argumenta que deve ser reconhecida a existência de preterição ocorrida com a promoção por antiguidade de militar do mesmo quadro, conforme Decreto nº. 175, de 16 de julho de 2019, que violou o artigo 39, § 2º da Lei n. 10.076/2014, pois, PROMOVEU COM DATAS DISTINTAS MILITARES DO MESMO QUADRO (concludentes do mesmo CHOA/PMMT).

Requer também que seja estabelecido os feitos da concessão do benefício da Justiça Gratuita, em primazia ao princípio da INÉRCIA, tendo em vista que não houve alteração do Estado financeiro do assistido, tampouco houve manifestação das partes para tal revogação.

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID n. 63138466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020